Tribunal: TJMT
Processo: 0023963-34.2012.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023963-34.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Nulidade, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.984.957/0001-88 (APELANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA - CNPJ: 77.814.903/0001-30 (APELADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CADEIA DE REPRESENTAÇÃO E DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANDATO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. INADIMPLEMENTO QUE ENSEJA RESOLUÇÃO, E NÃO NULIDADE. POSSE DECORRENTE DE TÍTULO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ACCIA Reflorestamento e Imobiliária Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico movida em face de Transportadora Sol a Sol Ltda., por meio da qual buscava a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, reintegração de posse e indenização.

A apelante alegou nulidade da escritura em razão de supostos vícios na cadeia de representação, emissão irregular de notas promissórias, excesso de poderes em procuração e presença de cláusula nula de pacto comissório.

O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito e afastou as alegações de nulidade, entendendo pela validade dos atos e pela suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem realização de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa; e

(ii) verificar se restou comprovada a existência de vícios na cadeia de representação ou na escritura pública que justifiquem a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir, de forma fundamentada, as provas desnecessárias ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo documental permite o deslinde da causa (art. 355, I, do CPC).

As questões suscitadas pela apelante — validade de mandato, alcance dos poderes conferidos, legitimidade dos credores e validade de cláusula contratual — são matérias de direito ou passíveis de análise com base em prova documental, não exigindo perícia técnica. A negativa da prova pericial não configura cerceamento de defesa.

O instrumento de mandato foi lavrado por escritura pública, conferindo poderes amplos e específicos para alienar bens imóveis, substabelecer e receber valores. Não houve demonstração de vício de vontade (erro, dolo ou coação) nem irregularidade formal.

A alegação de inadimplemento contratual não enseja nulidade do negócio jurídico, mas apenas sua eventual resolução, conforme disciplina o art. 475 do Código Civil.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), inexistindo elementos que demonstrem a ausência de pagamento ou qualquer irregularidade substancial.

A posse exercida pela apelada decorre de título legítimo, sendo, portanto, justa e hígida. Inexistindo esbulho ou ato ilícito, não há que se falar em reintegração de posse ou indenização.

A sentença recorrida apreciou de forma adequada e fundamentada todos os pontos controvertidos, com correção técnica e jurídica, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas são de direito ou suficientemente comprovadas por prova documental.

A validade do mandato público e a ausência de vícios de vontade afastam a nulidade da escritura pública de compra e venda.

O inadimplemento contratual constitui causa de resolução, e não de nulidade do negócio jurídico.

A posse derivada de título translativo válido é justa e impede a reintegração ou indenização por fruição do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ACCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 319126864), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada contra TRANSPORTADORA SOL A SOL LTDA.,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em sua exordial (ID 319126392, p. 07-44), a autora, ora Apelante, sustentou a existência de vícios insanáveis em uma cadeia de representação que culminou na lavratura de uma escritura pública de compra e venda de imóvel em favor da ré.

Alegou, em suma: (i) que as notas promissórias representativas do pagamento foram emitidas em favor de terceiro estranho à lide; (ii) que a procuração originária e os subsequentes substabelecimentos continham excesso de poderes e não autorizavam o ajuizamento da ação de resolução contratual anterior; e (iii) que a escritura continha cláusula nula de pacto comissório.

Com base nesses argumentos, pleiteou a declaração de nulidade da escritura pública, a sua reintegração na posse do bem e a condenação da ré ao pagamento de indenização.

Após regular trâmite processual, com a apresentação de contestação pela ré (ID 319126393, p. 26-56), o Juízo de primeiro grau proferiu despacho (ID 319126861), instando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

A Apelante requereu a produção de prova pericial (ID 319126862), enquanto a Apelada permaneceu silente.

O Juízo
a quo
, entendendo ser a matéria suficientemente instruída por prova documental, procedeu ao julgamento antecipado do mérito (ID 319126864), julgando improcedentes os pedidos.

Fundamentou sua decisão na validade do instrumento de mandato, na ausência de comprovação de vício de vontade e na constatação de que a inadimplência, por si só, não gera nulidade do negócio, mas sim sua resolução.

A Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 319126866), os quais foram rejeitados (ID 319126869).

Em suas razões recursais (ID 319126871), a Apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado, sem a análise do pedido de prova pericial, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, reitera as teses de nulidade da cadeia de representação e do negócio jurídico.

Pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem apreciar seu pedido de produção de prova pericial, a qual reputa essencial para a comprovação dos vícios na cadeia de representação.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, com base no princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), avaliar a necessidade e a pertinência da produção de cada prova requerida pelas partes.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a controvérsia instaurada pela Apelante, embora complexa em sua narrativa, repousa sobre questões eminentemente de direito ou cuja solução depende exclusivamente da análise dos documentos já carreados aos autos.

Os pontos levantados para justificar a nulidade do processo anterior são: a legitimidade do credor das notas promissórias, a regularidade formal e o alcance dos poderes outorgados em procurações e substabelecimentos, e a validade da cláusula de pacto comissório.

Nenhuma das questões suscitadas neste processo demanda conhecimento técnico que extrapole a seara jurídica, sendo plenamente passível de análise e decisão com base nas provas já existentes e na aplicação do direito.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em justificar de forma consistente e plausível a imprescindibilidade da produção de prova técnica para o adequado deslinde do feito.

A mera alegação de complexidade não é suficiente para afastar a presunção de que o magistrado, com sua formação jurídica, possui os elementos necessários para proferir uma decisão justa e fundamentada.

A insistência na produção de prova pericial, sem a demonstração de sua essencialidade para o convencimento do juízo, pode configurar, inclusive, um protelamento indevido do processo, em prejuízo da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando-se os princípios da livre apreciação da prova e do convencimento motivado, e a ausência de justificativa robusta para a produção da prova técnica, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

A interpretação do conteúdo de um mandato, a verificação do cumprimento dos requisitos legais de um ato notarial (art. 654 do CC) ou a análise da legalidade de uma cláusula contratual frente à legislação (art. 1.428 do CC) são atividades intrínsecas à função jurisdicional.

A prova pericial requerida seria, na prática, a emissão de um parecer técnico sobre matéria de direito, o que é inadmissível, pois o juiz conhece o direito.

Dessa forma, ao constatar que o acervo probatório era suficiente para a formação de sua convicção, o magistrado agiu acertadamente ao proceder ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A prolação da sentença de mérito, nesse contexto, representa uma rejeição fundamentada, ainda que implícita, à necessidade de maior dilação probatória, por considerá-la desnecessária ao deslinde da causa.

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Superada a questão prefacial, passo à análise do pedido subsidiário de reforma da decisão de mérito.

A Apelante reitera os argumentos de nulidade da escritura pública.

Contudo, em total consonância com o decidido pelo Juízo
a quo
, entendo que a pretensão não merece prosperar.

A Apelante sustenta que a escritura é nula por supostos vícios na cadeia de representação. Conforme bem pontuou a sentença, tal alegação não se sustenta.

O instrumento de mandato constante nos autos foi lavrado por escritura pública, conferindo poderes amplos e específicos para a alienação de bens imóveis, incluindo a faculdade de firmar a escritura, receber valores e substabelecer os poderes.

O substabelecimento, por sua vez, foi regularmente formalizado e utilizado pelo procurador outorgado dentro dos limites de sua atuação.

A Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer vício de vontade (erro, dolo, coação) ou social (simulação) que pudesse macular os atos de representação.

A transação foi formalizada por meio de escritura pública, observando a forma prescrita em lei (art. 108 do CC) e a capacidade das partes.

A mera alegação de que os representantes extrapolaram os limites do mandato, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para invalidar um negócio jurídico solene e que gerou efeitos por anos.

O segundo pilar da argumentação da Apelante é a ausência de pagamento do preço.

A alegação de inadimplemento, por si só, não é causa de nulidade do negócio jurídico. A falta de pagamento configura descumprimento contratual, o que, segundo a legislação civil, autoriza a parte lesada a pleitear a resolução do contrato (desfazimento do vínculo) e eventuais perdas e danos, mas não a declaração de sua nulidade (reconhecimento de vício originário).

Ademais, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, a Apelante, enquanto autora, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Não há nos autos qualquer comprovação do alegado inadimplemento, como protestos, notificações ou outras medidas de cobrança que demonstrassem sua iniciativa em exigir o pagamento dos valores que alega serem devidos.

Sem prova do inadimplemento, a tese de resolução contratual, que seria a via adequada, também não prosperaria.

Os pedidos de reintegração de posse e de indenização pela fruição do imóvel são consequências lógicas da pretendida nulidade da escritura.

Uma vez que se conclui pela validade do ato jurídico translativo da propriedade, a posse exercida pela Apelada é justa, pois deriva de um título legítimo.

Não havendo esbulho possessório, improcede o pedido de reintegração.

Da mesma forma, não havendo posse injusta ou ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, por ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Dessa forma, a sentença atacada esgotou a análise da matéria fático-probatória e jurídica de forma exemplar, não havendo razões para sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025